Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708398-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TATIANA DA CUNHA FERREIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos de origem. Na petição Id. 56676333, o Agravante requereu desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora